Tribunal: STF
Processo: ARE 1597441
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Vanderson Michel Braga Cavalcante e Outro (a/s), em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por candidatos eliminados do concurso público para Soldado da Polícia Militar do Maranhão (Edital nº 003/2012 – SEGEP/MA), em razão de terem idade superior a 28 anos, limite fixado em lei estadual e no edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da fixação do limite máximo de idade de 28 anos para inscrição no concurso público de Soldado da Polícia Militar do Maranhão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF (Súmula n. 683) e do STJ, admite a fixação de limite de idade em concurso público, desde que prevista em lei e justificada pela natureza do cargo, o que se aplica às atribuições de Soldado da Polícia Militar. 4. A exigência etária possui respaldo no art. 9º, IV, da Lei Estadual nº 6.513/1995 (Estatuto dos Militares do Maranhão), razão pela qual não se trata de requisito arbitrário, mas legalmente estabelecido. 5. Considerando que os apelantes, à época da inscrição, já ultrapassavam a idade máxima exigida no edital, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a legalidade de suas exclusões do concurso de soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A fixação de limite etário em concurso público é legítima quando prevista em lei específica e justificada pelas atribuições do cargo.” (Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, Rel. Des. Gervásio Protásio dos Santos Júnior, j. 30/09/2025)
 
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, caput, e 37, I e II, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: Súmulas n° 279, 280, 636 e 683/STF.
Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, os fundamentos referentes às Súmulas n° 636 e 683/STF, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024) 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. [...] 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)
 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente